Tribunal: STF
Processo: ADI 658
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-25
Data de publicação: 1995-10-25

Ementa:
EMENTA:  - Por não  se achar  configurado o suposto direito
adquirido  em  que  buscou  apoio   o  ato  normativo,  declara-se  a
inconstitucionalidade,   com   efeitos    ex   tunc,   da   resolução
administrativa do Tribunal Regional Federal, que estendeu, a todos os
juizes  e  servidores  da Justiça  Federal  daquela  circunscrição, o
reajuste de 84,32%, sobre os respectivos vencimentos.